Tribunal: TCU
Processo: 011.018/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação formulada por Senador da República para que o TCU adote providências cabíveis com relação a possíveis sobrepreço e superfaturamento nas obras do sistema viário de transporte urbano por ônibus rápido (Bus Rapid Transit - BRT) na cidade de Belém/PA, detectados em trabalho de fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Jáder Barbalho, para que o TCU adote providências cabíveis com relação a possíveis sobrepreço e superfaturamento nas obras do sistema viário de transporte urbano por ônibus rápido (Bus Rapid Transit - BRT) na cidade de Belém/PA, detectados em trabalho de fiscalização da Controladoria-Geral da União (CGU), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 59, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. dar ciência ao Senador Jáder Barbalho da presente deliberação, acompanhada das peças que o fundamentam; 9.3. encerrar estes autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.